Tribunal: TRF3
Processo: 0008291-23.2012.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
492/1197)

0008291-23.2012.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO – ATO OMISSIVO – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA DE AGIR – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO OMISSIVO E O EVENTO DANOSO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONDENATÓRIOS – PRECEDENTES DA E. SEXTA TURMA – IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA – CONDENAÇÃO DO VENCIDO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, AINDA QUANDO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA UNIÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal vem de assentar, em precedente submetido à repercussão geral da matéria (RE no 841.526/RS, Pleno, j. 30.03.2016, DJe 01.08.2016), que o Estado responde de forma objetiva, com fulcro no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, pelas suas ações e também pelas omissões causadoras de danos a terceiros.

2. No tocante aos atos omissivos, não basta a verificação de um “não agir” estatal, sendo imperiosa, para fins de responsabilização do ente público, a presença de uma obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível e razoável essa atuação.

3. Hipótese em que a parte autora sustenta a responsabilidade civil da União pelo evento danoso invocando, pura e simplesmente, um genérico dever de vigilância e fiscalização do ente público, olvidando-se, todavia, que à luz dos fatos da causa não havia nenhuma possibilidade concreta de serem realizados atos pelo Poder Público tendentes a impedir a consumação do resultado lesivo, máxime à constatação de que o evento deflagrador dos danos possui a nota da imprevisibilidade.

4. Não é razoável exigir-se da União que mantenha oficiais militares em fiscalização e vigilância de soldados durante a limpeza de ranchos de alimentação, com vistas a impedir que os praças ateiem fogo uns nos outros, dada a absurdez da conduta em comento.

5. Não se pode imputar responsabilidade à União pela ocorrência de evento em tudo incompatível com o que ordinariamente se espera de um ambiente militar, regido pelo primado da hierarquia e da disciplina. Ad impossibilia nemo tenetur.

6. A concessão do benefício da gratuidade judiciária ao vencido na demanda não elide a existência da obrigação de pagar honorários sucumbenciais, despesa essa que, todavia, terá a sua exigibilidade suspensa até que sobrevenha nos autos prova de que a incapacidade econômica do devedor fora superada. Inteligência do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

7. Ainda que seja o autor beneficiário da gratuidade judiciária, deve o juiz arbitrar o montante da honorária sucumbencial, com o que o crédito de honorários, ainda que a princípio inexigível, torna-se certo quanto a seu objeto e líquido quanto a seu valor, satisfazendo, assim, as premissas legais impostas para a realização de qualquer execução, mesmo as submetidas a condição legal suspensiva (CPC, art. 783).

8. Apelação da parte autora improvida.

9. Apelação da União Federal provida, fixando-se os honorários sucumbenciais, em apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a suspensão da exigibilidade do crédito pela concessão da gratuidade judiciária ao autor.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008291-23.2012.4.03.6119

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: WELLINGTON DEMEZIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: LUANA APARECIDA BERNARDO SILVA - SP365054

APELADO: WELLINGTON DEMEZIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LUANA APARECIDA BERNARDO SILVA - SP365054

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008291-23.2012.4.03.6119

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: WELLINGTON DEMEZIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: LUANA APARECIDA BERNARDO SILVA - SP365054

APELADO: WELLINGTON DEMEZIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LUANA APARECIDA BERNARDO SILVA - SP365054

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelações interpostas por Wellington Demézio da Silva e pela União Federal em face de sentença de improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, consistentes na condenação da União por danos morais e estéticos, prefixados estes em R$ 100.000,00 e aqueles em R$ 105.740,00.

Narra o autor na inicial que era soldado da Força Aérea Brasileira e que, em 14.03.2012, ao término de almoço realizado em refeitório de praças, teria sido vitimado por conduta lesiva praticada por dois colegas de caserna, tendo um deles borrifado álcool em seu braço e o outro ateado fogo utilizando-se de um isqueiro que trazia consigo. Aduz que teria havido negligência da União na adoção de precauções de vigilância e segurança no citado refeitório, o que configuraria o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva do ente público, caracterizando-se, assim, a responsabilidade da ré e o dever de indenizar. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por ocasião da propositura da ação, em 07.08.2012.

Sobreveio a concessão da gratuidade judiciária em favor da parte autora (fl. 33), bem como contestação da União, pugnando pela improcedência dos pedidos. Colhida prova oral em audiência e oferecidos memoriais, adveio sentença, em 17.03.2016, de improcedência dos pedidos, ao fundamento de que os elementos de prova não autorizariam a conclusão de que a União fora negligente na espécie, não havendo, ademais, nexo de causalidade a ensejar a responsabilização da ré. Ante o deferimento da gratuidade em favor da parte autora, deixou-se de condená-la por honorários sucumbenciais.

Apela a parte autora (fls. 407/412), pugnando pela reforma do julgado ante a presença dos requisitos que autorizam o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado na espécie.

Apela, do mesmo modo, a União (fls. 416/418), impugnando, tão somente, o capítulo sentencial atinente aos honorários advocatícios, afirmando-se que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por si só, não poderia obstar a condenação da parte autora pelos honorários.

Oferecidas contrarrazões por ambas as partes, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008291-23.2012.4.03.6119

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: WELLINGTON DEMEZIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: LUANA APARECIDA BERNARDO SILVA - SP365054

APELADO: WELLINGTON DEMEZIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LUANA APARECIDA BERNARDO SILVA - SP365054

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Senhores Desembargadores Federais, a sentença foi tornada pública em 17.03.2016 (fl. 402), aplicando-se à espécie, portanto, o regime jurídico recursal do CPC/1973. Nesse sentido, o entendimento consolidado no Enunciado Administrativo no 2/STJ, verbis: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016), devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. Ambas as apelações, ademais, são tempestivas, razão pela qual conheço de ambos os recursos.

No mérito, analiso primeiramente a apelação da parte autora, frisando-se, de saída, que o caso é de improvimento do apelo.

O substrato fático da demanda vem assim sintetizado na petição inicial:

“O Autor é soldado S-2 da Força Aérea Brasileira, servindo na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. Pois bem, no dia 14 de março de 2012, por volta das 13h30, após o término do almoço no refeitório dos praças, denominado rancho, o Autor sentou-se ao lado de outro praça por nome Derik Rennderson da Silva Felix - S-2, para falar sobre assuntos de uniforme, posto que não possuía o de educação física (docs. 04 e 09). Ocasião em que o praça Elionai Vieira de Morais, S-2, encarregado de limpar as mesas do refeitório, aproximou-se, parou ao lado do Autor por algum tempo, mandou que ele saísse daquele lugar, porém, na sua interpretação, entendeu que o Autor estava demorando para tender a sua ordem, e em represália espirrou álcool em sua mão e braço direito. O Autor, surpreendido com o comportamento agressivo do praça Vieira, pela gratuidade da sua atitude, disse-lhe ‘que aquilo não era brincadeira de se fazer' e disse-lhe mais, ‘que só faltava agora por fogo no seu braço', em resposta o soldado Viera lhe disse ‘que não fazia porque não tinha fósforos’. Naquele momento o praça Derik Rennderson, com quem conversava o Autor, de forma também surpreendente, retirou um isqueiro do bolso e inesperadamente ateou fogo na mão e braço do Autor, que, embebidos de álcool, pegou fogo. Vendo seu braço em chamas, chacoalhou-o na intenção de apagar o fogo, porém sem êxito. Então, por sorte sua havia uma torneira próxima, correu até lá e colocou o braço sob a água apagando o fogo”.

O autor-apelante sustenta a responsabilidade da União ao argumento de que teria procedido o ente público com negligência na espécie, omitindo-se no cumprimento do dever de zelar pela segurança, vigilância e integridade física dos soldados da Base Aérea de São Paulo.

Não procede, todavia, a alegação.

De saída, consigne-se que não se trata de perquirir acerca da responsabilidade civil dos indivíduos que praticaram a conduta acima descrita. Embora os fatos tenham sido objeto de apuração perante a Justiça Militar, sendo o soldado Derik Rennderson da Silva Felix condenado como incurso no art. 210 do Código Penal Militar (lesão culposa – acórdão do STM em fl. 326), tal condenação aqui é circunstância que se põe a latere, pois o que se está a apurar é, exclusivamente, a responsabilidade civil da União relativamente ao evento danoso acima sumariado.

No tocante, pois, à responsabilidade civil da União por eventual ato omissivo, importa registrar que o Supremo Tribunal Federal vem de assentar, em precedente submetido à repercussão geral da matéria(RE no 841.526/RS, Pleno, j. 30.03.2016, DJe 01.08.2016), que o Estado responde de forma objetiva, com fulcro no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, pelas suas ações e também pelas omissões causadoras de danos a terceiros. Relativamente aos atos omissivos, entretanto, não basta a verificação de um “não agir” estatal, sendo imperiosa, para fins de responsabilização do ente público, a presença de uma obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possívele razoávelessa atuação. Nas palavras do e. Ministro Luiz Fux, relator do leading case acima citado, tem-se que “não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal”.

Embora o caso acima citado cuidasse de responsabilidade pela morte de indivíduo custodiado pelo Estado em penitenciária, aplica-se integralmente a ratio decidendi desse julgado ao caso ora em julgamento.

Neste caso concreto, então, o que se vê é que o apelante sustenta a responsabilidade civil da União pelo evento danoso invocando, pura e simplesmente, um genérico dever de vigilância e fiscalização do ente público, olvidando-se, todavia, que à luz dos fatos da causa não havia nenhuma possibilidade concreta de serem realizados atos pelo Poder Público tendentes a impedir a consumação do resultado lesivo, máxime à constatação de que o evento deflagrador dos danos possui a nota da imprevisibilidade.

Não é razoável exigir-se da União que mantenha oficiais em fiscalização e vigilância de soldados durante a limpeza de ranchos de alimentação com vistas a impedir que os praças ateiem fogo uns nos outros. Trata-se, por óbvio, de um fato absolutamente atípico, inconcebível e inimaginável, ainda mais em se cuidando de um ambiente regido pela disciplina militar. A própria existência da fiscalização, ademais, por certo não impediria a sobrevinda do evento danoso ora em apreço, praticado que foi de inopino, ainda que desencadeado por aparente animus jocandi.

Não se pode, pois, imputar responsabilidade à União pela ocorrência de evento em tudo incompatível com o que ordinariamente se espera de um ambiente militar – regido, destaco, pelo primado da hierarquia e da disciplina. À União não se pode imputar responsabilidade por deixar de agir em situações, vale repetir, atípicas, inconcebíveis ou inimagináveis. Relembre-se que ad impossibilia nemo tenetur.

Não havendo, portanto, nexo de causalidade entre o resultado danoso e a alegada omissão estatal, descabe cogitar-se de responsabilidade civil da União na espécie, o que se decide em linha com variegados precedentes desta E. Sexta Turma, v.g.:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INSS E MÉDICO PERITO DO JUÍZO - INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DE AUXÍLIO-DOENÇA - SEGURADO, PORTADOR DE DOENÇAS CARDÍACAS QUE VEIO A FALECER - AÇÃO INDENIZATÓRIA INTENTADA POR SUA CÔNJUGE E SEUS FILHOS - ALEGAÇÃO DE QUE O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO FOI FATOR DETERMINANTE PARA O FALECIMENTO DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E DE PROVA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE - APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O mero indeferimento de benefício previdenciário não gera indenização por dano moral. Precedentes desta Corte. 2. No caso concreto, os apelantes - respectivamente cônjuge e filhos de Pedro Sinézio da Silva, falecido em 27 de setembro de 2.009, de infarto agudo do miocárdio - sustentam a responsabilidade civil do médico que realizou a perícia no falecido e do INSS. 3. Alegam que o falecido já estava gravemente doente quando da realização da perícia médica judicial, pelo corréu César, cardiologista, na qual concluiu que "não havia sinais de incapacidade clínica até o momento" (fls. 35). 4. Sustentam que quando tomou ciência da improcedência do pedido, o doente veio a falecer em decorrência da "forte emoção que sofreu, ao ver cair por terra o direito de receber o benefício a que fazia jus" (fls. 04). 5. Requerem a indenização por danos materiais referentes aos benefícios não recebidos durante o período da doença, bem como a indenização por danos morais. 6. Não há como reconhecer o nexo causal entre o indeferimento do benefício e o falecimento do pai/cônjuge dos autores. 7. Ainda que o segurado tenha, lamentavelmente, falecido, não há como responsabilizar o INSS por esse fato, por ter agido no exercício de poder-dever, ou seja, na verificação do preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício. 8. O mesmo pode-se dizer do médico que realizou a perícia judicial, eis que também agiu dentro de suas prerrogativas. A conclusão do laudo foi que o periciado apresentava doença, "hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e doença osteoarticular" (fls. 32), mas que tais condições não o incapacitavam, naquele momento, para o trabalho. 9. Apelação improvida. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2179637 - 0019271-57.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, julgado em 14/02/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DA FUNAI EM AÇÃO INDENIZATÓRIA QUE TEM POR CAUSA DE PEDIR ATOS ILÍCITOS PRATICADOS POR INDÍGENAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ação originária tem como pedido a condenação no ressarcimento e reparação dos danos materiais e morais em razão do assassinato do policial RODRIGO PEREIRA LORENZATTO e pelas lesões corporais sofridas pelo policial EMERSON JOSÉ GADANI no exercício de suas funções. 2. A FUNAI não tinha o dever em concreto para vigiar os indígenas em apreço. Mister se fazia a indicação de culpa ou dolo do ente público por eventual omissão da FUNAI, sob pena de esta ser seguradora universal de qualquer dano perpetrado por indígena. No caso, são índios integrados à comunhão nacional, não vivendo em aldeias longe de grandes centros urbanos, não havendo, pois, que se falar em tutela. 3. Assim, não foi constatada qualquer atuação ou omissão por parte da FUNAI suficiente para caracterizar a sua responsabilidade civil pelos atos ilícitos perpetrados por indígenas. 4. Agravo interno não provido. (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014897-30.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 29/03/2019, Intimação via sistema DATA: 05/04/2019)

A apelação da parte autora, portanto, merece improvimento.

Melhor sorte, contudo, confere-se ao recurso interposto pela União.

É que a concessão do benefício da gratuidade judiciária ao vencido na demanda não elide a existência da obrigação de pagar honorários sucumbenciais, despesa essa que, todavia, terá a sua exigibilidade suspensa até que sobrevenha nos autos prova de que a incapacidade econômica do devedor fora superada. Essa a dicção, na atualidade, do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Assim, ainda que seja o autor beneficiário da gratuidade, deve o juiz arbitrar o montante da honorária sucumbencial, com o que o crédito de honorários, ainda que a princípio inexigível, torna-se certo quanto a seu objeto e líquido quanto a seu valor, satisfazendo, assim, as premissas legais impostas para a realização de qualquer execução, mesmo as submetidas a condição legal suspensiva (CPC, art. 783). Nesse sentido, já decidiu esta E. Sexta Turma que “a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, mas sim à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50.” (TRF3, Sexta Turma, Ap 0004416-61.2015.4.03.6112, Rel. Juíza Fed. Convocada LEILA PAIVA, j. 02.03.2017, DJF3 14.03.2017).

Cabível, portanto, o arbitramento de honorários sucumbenciais em desfavor da parte autora, vez que integralmente vencida na demanda (CPC, art. 85, caput).

Em termos de quantificação da verba honorária, observo que, nada obstante o vulto do pedido condenatório deduzido (R$ 205.740,00), foi atribuído à causa valor inexpressivo (R$ 1.000,00), o que autoriza o arbitramento por apreciação equitativa, "ex vi" do artigo 85, § 8o, do CPC. Arbitro a honorária, destarte, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizáveis doravante até efetivo pagamento, observando-se, contudo, que a exigibilidade da verba segue suspensa por ser a parte autora beneficiária da gratuidade judiciária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação da parte autora e DOU PROVIMENTO à apelação da União Federal.

É como voto.

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO – ATO OMISSIVO – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA DE AGIR – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO OMISSIVO E O EVENTO DANOSO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONDENATÓRIOS – PRECEDENTES DA E. SEXTA TURMA – IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA – CONDENAÇÃO DO VENCIDO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, AINDA QUANDO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA UNIÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal vem de assentar, em precedente submetido à repercussão geral da matéria (RE no 841.526/RS, Pleno, j. 30.03.2016, DJe 01.08.2016), que o Estado responde de forma objetiva, com fulcro no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, pelas suas ações e também pelas omissões causadoras de danos a terceiros.

2. No tocante aos atos omissivos, não basta a verificação de um “não agir” estatal, sendo imperiosa, para fins de responsabilização do ente público, a presença de uma obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível e razoável essa atuação.

3. Hipótese em que a parte autora sustenta a responsabilidade civil da União pelo evento danoso invocando, pura e simplesmente, um genérico dever de vigilância e fiscalização do ente público, olvidando-se, todavia, que à luz dos fatos da causa não havia nenhuma possibilidade concreta de serem realizados atos pelo Poder Público tendentes a impedir a consumação do resultado lesivo, máxime à constatação de que o evento deflagrador dos danos possui a nota da imprevisibilidade.

4. Não é razoável exigir-se da União que mantenha oficiais militares em fiscalização e vigilância de soldados durante a limpeza de ranchos de alimentação, com vistas a impedir que os praças ateiem fogo uns nos outros, dada a absurdez da conduta em comento.

5. Não se pode imputar responsabilidade à União pela ocorrência de evento em tudo incompatível com o que ordinariamente se espera de um ambiente militar, regido pelo primado da hierarquia e da disciplina. Ad impossibilia nemo tenetur.

6. A concessão do benefício da gratuidade judiciária ao vencido na demanda não elide a existência da obrigação de pagar honorários sucumbenciais, despesa essa que, todavia, terá a sua exigibilidade suspensa até que sobrevenha nos autos prova de que a incapacidade econômica do devedor fora superada. Inteligência do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

7. Ainda que seja o autor beneficiário da gratuidade judiciária, deve o juiz arbitrar o montante da honorária sucumbencial, com o que o crédito de honorários, ainda que a princípio inexigível, torna-se certo quanto a seu objeto e líquido quanto a seu valor, satisfazendo, assim, as premissas legais impostas para a realização de qualquer execução, mesmo as submetidas a condição legal suspensiva (CPC, art. 783).

8. Apelação da parte autora improvida.

9. Apelação da União Federal provida, fixando-se os honorários sucumbenciais, em apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a suspensão da exigibilidade do crédito pela concessão da gratuidade judiciária ao autor. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora e deu provimento à apelação da União Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.